Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706009-59.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ DE CARVALHO MARTINS, ALAN DE CARVALHO BARBOSA MARTINS APELADO: MARIA ROSA CARVALHO MARTINS, VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator